Tribunal: TJES
Processo: 5001501-62.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001501-62.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ETEVALDO MORAES JUNIOR
INTERESSADO: DIOGO ALMEIDA RONDON
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1). ALEGA O AUTOR QUE NO DIA 25/09/2018, POR VOLTA DAS 22:00H, SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM O REQUERIDO. QUE O REQUERIDO, CONDUZINDO UMA HONDA CG 125 FUN KS 2015, PLACA PPI 1926, AO FAZER UMA ULTRAPASSAGEM, COLIDIU FRONTALMENTE COM O CARRO DO REQUERENTE, UM I/VW JETTA 2.0. ALEGA QUE TEVE QUE ARCAR COM O VALOR DO CONSERTO DO AUTOMÓVEL, SOMANDO O EQUIVALENTE A R$ 14.336,80. E QUE TENTOU RESOLVER COM O REQUERIDO EXTRAJUDICIALMENTE, SEM SUCESSO. INFORMA QUE O ACIDENTE OCORREU POR IMPRUDÊNCIA DA PARTE RÉ E QUE TEVE QUE FICAR SEM O AUTOMÓVEL POR UM PERÍODO, SENDO QUE O UTILIZADO PARA TRABALHAR. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] (1) CONDENAR o requerido ETEVALDO MORAES JUNIOR a pagar ao requerente DIOGO ALMEIDA RONDON, a título de danos materiais, a quantia de R$ 12.492,20 (doze mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso (05/12/2018) e acrescida de juros legais a partir da citação (24/06/2020); (2) DECLARAR a improcedência do pedido relativo aos danos morais. [...]”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGA NECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CULPA, POIS A DINÂMICA DO ACIDENTE FOI CONSTRUÍDA DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO MATERIAL E MORAL. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4). NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES. (5). DA PRELIMINAR. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, FUNDADA NA SUPOSTA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, HAJA VISTA QUE AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE, SENDO DISPENSADA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NESTE PONTO REITERO OS ARGUMENTOS EXPOSTOS PELO MAGISTRADO DE PISO:
Diante de tais pontos, fundamental anotar que, no presente momento, é até mesmo impossível, através da aventada prova técnica, esclarecer as circunstâncias e/ou o modo em que o acidente ocorreu, uma vez que o próprio decurso do tempo implica no perecimento do objeto a ser analisado. Com efeito, a esta altura, não se pode sequer cogitar a hipótese de análise pericial no local do acidente, porquanto inexistentes quaisquer vestígios da colisão. Por outro lado, diante da própria reparação do veículo, que serve como causa de pedir da ação, inviável também aferir a extensão dos danos por meio de perícia.
DO MÉRITO, ALEGA O RECORRENTE QUE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 18055428B01 (ID 1141975) FOI CONFECCIONADO DE FORMA UNILATERAL, TENDO EM VISTA QUE O RECORRENTE FOI HOSPITALIZADO. AO ANALISAR O DOCUMENTO, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE O BOLETIM FOI CONFECCIONADO A PARTIR DA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS DO ACIDENTE, COMO OS PEDAÇOS DE CARENAGEM, VIDRO E FLUIDOS E A PARTIR DOS RELATOS DA TESTEMUNHA, SR. MATEUS NIEIRO CAVAGLIERI, QUE TRAFEGAVA ATRÁS DA MOTOCICLETA ENVOLVIDA NO ACIDENTE, PERMITINDO UMA CONCLUSÃO, A PARTIR DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, PELA RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE NO EVENTO. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PROVA UNILATERAL. QUANTO A AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS DANOS, NÃO É POSSÍVEL PROSPERAR TAL ALEGAÇÃO, DIANTE DAS NOTAS EXISTENTES NOS AUTOS (ID 1142040 E 1142041).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (3). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (4). CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.